Tribunal: TJDFT
Processo: 0711549-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711549-71.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO MARCOS DE PAULO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REMUNERAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE SALARIAL. PLANO COLLOR. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual, nos termos do art. 9o do Dec. 20.910/32. Prescrição consumada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 199 e 202, incisos I e V, parágrafo único, ambos do Código Civil, 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, 3o da Lei 14.010/2020, 223, § 1o, e 313, inciso VI, ambos do CPC, sustentando a inocorrência da prescrição da pretensão executória, ao argumento de que o cumprimento inicial teria sido autuado em 13/7/2022, dentro do prazo de 2 (dois) anos e meio, contados a partir do último ato processual da causa interruptiva que, em seu entendimento, deu-se como trânsito em julgado da decisão proferida no bojo da execução coletiva que julgou o AREsp 1.724.113/DF, em 9/11/2021. Assevera que a Corte Superior não teria posto fim ao processo de execução coletiva tendo, tão somente, determinado a prévia liquidação do julgado. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido com relação à alegada contrariedade aos artigos 199 e 202, incisos I e V, parágrafo único, ambos do Código Civil, 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, 3o da Lei 14.010/2020, 223, § 1o, e 313, inciso VI, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017